Tribunal: STF
Processo: Rcl 42983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pasy Transportes Ltda., em 25.8.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP na Reclamação Trabalhista n. 0001131-02.2014.5.02.0434, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    2. A reclamante noticia que, em 2014, Deusdete Caldas Marinho ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0001131-02.2014.5.02.0434 contra Flaudemir de Jesus Siqueira – ME (transportadora autônoma de cargas) e Cirlog Transportes Ltda. (empresa de transporte rodoviário de cargas, agora denominada Pasy Transportes Ltda.), na qual obteve, em decisão transitada em julgado, o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada e a condenação subsidiária da segunda reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas objetos da condenação.
    Alega que, em razão do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, pela qual reconhecida a validade constitucional da Lei n. 11.422/2007, “uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim”, requereu fosse excluída do polo passivo da execução trabalhista, o que foi indeferido pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP, ao fundamento de que a decisão exequenda teria transitado em julgado.
    Contra essa decisão foi ajuizada a presente reclamação, na qual a reclamante assevera ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    Sustenta que “entre as empresas Reclamadas havia uma relação comercial de natureza civil, nos moldes da Lei n. 11.442/2007, onde a 1ª Reclamada realizava alguns transportes de carga em favor da ora peticionária, na qualidade de Transportadora Autônoma de Cargas – TAC, (...) sendo a subcontratante a Cirlog Transportes Ltda.; e a subcontratada, a Flaudemir de Jesus Siqueira – ME, proprietária do veículo conduzido pelo Reclamante” (fl. 6).
    Assinala ter se valido “da subcontratação de outras empresas de transporte, para a realização de parte dos serviços, sendo lícita a contratação de terceiros, de acordo com a lei federal supracitada, que prevê a relação de natureza tipicamente comercial, sem qualquer vínculo de emprego” (fl. 6).
    Argumenta que este Supremo Tribunal, ao declarar a “constitucionalidade da Lei. n. 11.442/2007, afastou a configuração do vínculo de trabalho, pela ausência dos requisitos essenciais da pessoalidade e subordinação, permitindo expressamente a terceirização da atividade-fim” (fl. 7) e ressalta “não se pretende[r] destituir o título executivo. Na verdade, deve a Execução prosseguir somente em face da 1ª Reclamada (...), sendo esta peticionária parte ilegítima para figurar no polo passivo” (fl. 8).
    Requer liminar para “suspender as decisões com ID. 44a2be5 e 96a6eb0, que determinaram o prosseguimento da Execução Trabalhista em face da empresa ora Reclamante” (fl. 10). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e “excluir esta Reclamante do polo passivo da Execução Trabalhista, bem como julgar extinta a Reclamação Trabalhista em relação à Reclamante Pasy Transportes Ltda., por inexistência de vínculo empregatício” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido da reclamante de exclusão do polo passivo da execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0001131-02.2014.5.02.0434, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 16.4.2020, ao examinar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou-a procedente, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 19.5.2020).
    7. Consta dos autos que a sentença condenatória proferida na Reclamação Trabalhista n. 0001131-02.2014.5.02.0434 transitou em julgado em 10.2.2015 (fl. 135, doc. 4), mais de cinco anos antes do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, pelo que não se cogita de descumprimento do que nela decidido. A reclamante pretende seja rescindido o título judicial transitado em julgado na parte em que condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Deusdete Caldas Marinho. 
    A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora